Tribunal: TJSP
Processo: 2160375-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão da origem que afastou a alegação da ré de nulidade da citação. Ré que insiste na nulidade do ato citatório, porquanto não assinado pessoalmente por ela. Não acolhimento. Agravante que não nega residir no endereço em que realizado o ato citatório da ação de origem. Endereço em loteamento com controle de acesso. Presunção de que o AR fora recebido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão da origem que afastou a alegação da ré de nulidade da citação. Ré que insiste na nulidade do ato citatório, porquanto não assinado pessoalmente por ela. Não acolhimento. Agravante que não nega residir no endereço em que realizado o ato citatório da ação de origem. Endereço em loteamento com controle de acesso. Presunção de que o AR fora recebido pelo funcionário responsável pelo controle de correspondência do local. Aplicação do art. 248, § 4o do Código de Processo Civil ao caso. Ré que assinou o livro de recebimento, com rubrica aposta que é semelhante àquela lançada no documento de compromisso de participação no empreendimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160375-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante LESLIE
APARECIDA BARBUTTI, é agravado SOCIEDADE COOPERATIVA CHÁCARA
PORTO DO SOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160375-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.774.
Agravo de Instrumento no 2160375-43.2020.8.26.0000.
Agravante/Ré: Leslie Aparecida Barbutti.
Agravada/Autora: Sociedade Cooperativa Chácara Porto do Sol.
Juiz Dr. Carlos Eduardo Mendes.
Origem: 1a Vara do Foro de Paulínia.
Processo na origem no 1005721-29.2019.8.26.0428.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Decisão
da origem que afastou a alegação da ré de nulidade da citação.
Ré que insiste na nulidade do ato citatório, porquanto não
assinado pessoalmente por ela. Não acolhimento. Agravante
que não nega residir no endereço em que realizado o ato
citatório da ação de origem. Endereço em loteamento com
controle de acesso. Presunção de que o AR fora recebido pelo
funcionário responsável pelo controle de correspondência do
local. Aplicação do art. 248, § 4o do Código de Processo Civil
ao caso. Ré que assinou o livro de recebimento, com rubrica
aposta que é semelhante àquela lançada no documento de
compromisso de participação no empreendimento. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. da origem que, na ação de cobrança, assim dispôs:
“Vistos. Não há que se fala em nulidade de citação no
presente caso, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 248, § 4o do CPC, sendo
que em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondências. Dê-se ciência às partes no prazo de 10 (dez) dias, tornando os autos
conclusos para sentença, uma vez que a decretação da revelia importará no julgamento
antecipado da lide. Int.”.
Insurge-se a executada, ora agravante, defendendo,
em síntese, que o AR não fora preenchido com a assinatura do recebedor,
constando apenas seu documento de identidade, qual seja, 278.410.611-3,
sendo este divergente do número de CPF da requerida, que é 264.475.368-64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160375-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que, quanto ao documento de fls. 64, inexistiu qualquer indicação de
que o portador do CPF n. 278.410.611-3 seja funcionário da sociedade
autora e não há qualquer documento de Wellington Gomes quanto à
efetivação da suposta entrega. Assevera que, quanto ao código aposto, não
há qualquer comprovação de que os demais dados não foram inseridos
posteriormente à assinatura do recibo, fato que pode ser indiciado pela
diferença de tonalidade nos tons de azul do quadro direito para o quadro
esquerdo.
Por fim, aduz que a correspondência fora enviada e
recebida pela própria sociedade autora, conforme se demonstra, fato que, por
si só, aponta grande dúvida quanto ao interesse na efetiva citação da parte
agravante. Entende que a citação, para ser considerada válida, deve ser feita
na pessoa do réu ou seu representante legal, o que não ocorreu no caso.
Reitera que a desconhece a pessoa portadora do CPF indicada no aviso de
recebimento de fl. 53, de forma que a citação deve ser considerada inválida
e o prazo devolvido. Colaciona posicionamentos jurisprudenciais a embasar a
sua pretensão recursal.
Requer o provimento deste recurso para reforma da
r. decisão, reconhecendo-se a nulidade da sua citação com devolução do
prazo para apresentação de contestação.
Recurso processado com efeito suspensivo para
que se obste a aplicação dos efeitos da revelia até o julgamento deste agravo
(fls. 90/92).
Contraminuta (fls. 98/105).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160375-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De início, ao contrário do entendido pela agravada,
é possível o conhecimento do recurso, porquanto o despacho recorrido é
dotado de carga lesiva à parte agravante, justificando-se, pois, a urgência em
apreciar tal questão neste momento recursal, nos termos do tema 988 do
Colendo STJ.
Pois bem.
Respeitada a irresignação recursal da executada, o
agravo não comporta provimento.
A ré se insurge, em verdade, quanto ao recebimento
do AR por terceiro estranho, indicando desconhecer a pessoa com referido
CPF e defendendo que sua citação deveria ser pessoal.
Contudo, tal alegação não socorre à agravante, haja
vista que, conforme § 4o do art. 248 do Diploma Processual, “nos condomínios
edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar,
por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente”.
Ainda, não nega, a ora agravante, residir justamente
no endereço em que efetivada a sua citação, como se verifica da qualificação
indicada na minuta recursal. Ademais, depreende-se que a agravante assinou
o “livro de recebimento” no mesmo dia em que efetivada a entrega do AR de
fls. 53 da origem com indicação do número do seu documento de identidade
e com rubrica, deveras, semelhante àquela lançada pela requerida no “termo
de compromisso de participação em empreendimento habitacional” (cf. fl. 28

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160375-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
da origem).
No mais, o fato de o preenchimento do referido
livro se dar com canetas de tonalidades diferentes não é hábil a indicar
qualquer fraude, porquanto possível que a agravante tenha assinado e
preenchido o seu número de identificação com a caneta de sua titularidade,
enquanto as demais informações do lado “direito” do livro tenham sido
preenchidas por funcionário da portaria
considerando-se, inclusive, a
diferença entre as grafias. Ademais, é crível que a agravante tenha conferido
os dados do que estava assinando e, caso não correspondesse àquilo que
estava recebendo, poderia se recusar a assinar o referido livro.
Nem se olvida que a correspondência fora entregue
por funcionário contratado da portaria (“controlador de entrada e saída”), como
se depreende dos documentos de fl. 117/120 do agravo, tendo desempenhado
as suas atividades no dia 17.03.2020, dia em que efetivada a citação da ré.
E, dessa forma, analisando-se de forma sistêmica
as alegações das partes, ausente qualquer nulidade quando da citação da
ré, mantendo-se a conclusão adotada pela r. decisão agora agravada.
Contudo,
respeitadas
as
alegações
da
ora
agravada, não é o caso de condenação da agravante às penas por litigância
de má fé, pois a interposição deste agravo não se caracterizou como conduta
descrita em quaisquer dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil,
tratando apenas do exercício regular do direito da parte recorrente insurgir-se
nas vias recursais contra decisão a seu desfavor, o que deve ser preservado
pelo Judiciário.
Ainda, não há se falar em honorários recursais em
prol da parte agravada, porquanto não se verificam os requisitos necessários
para a majoração, elencados pelo Col. STJ, quais sejam: a) decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160375-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
publicada a partir de 18.03.2016; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o
recurso.
E, no caso, a decisão recorrida não fixou honorários
a serem, agora, majorados em sede recursal.
Por fim, considera-se prequestionada a matéria infra
e constitucional suscitada pelas partes, levando-se em consideração, inclusive,
que, em sede de prequestionamento, desnecessária a menção dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido expressamente
decidida, como fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator